Tribunal: TJSP
Processo: 2104439-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo instrumental. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofício à SUSEP, a fim de localizar bens penhoráveis em nome da executada, com determinação de bloqueio dos valores até o limite da dívida. Cabível a pleiteada expedição de ofício à SUSEP para a verificação de ativos e planos de previdência privada em nome da executada.

Ementa:
Agravo instrumental. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que indeferiu o pleito de expedição de ofício à SUSEP, a fim de localizar bens penhoráveis em nome da executada, com determinação de bloqueio dos valores até o limite da dívida. Cabível a pleiteada expedição de ofício à SUSEP para a verificação de ativos e planos de previdência privada em nome da executada. Prestígio à máxima efetividade do processo e da execução. Pleito de penhora não apreciado na instância de origem. Recurso, na parte conhecida, provido.